Tribunal: TJES
Processo: 5010981-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010981-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA JAIDE MOREIRA ALVES DA CRUZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010981-30.2022.8.08.0035
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Recorrida: MARIA JAIDÊ MOREIRA ALVES DA CRUZ
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE, EM MAIO DE 2022, FOI SURPREENDIDA COM O DESCONTO EM SUA CONTA NO VALOR DE R$ 80,00 SOBRE SEUS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, DESCONHECENDO A TRANSAÇÃO QUE TIVESSE DADO ORIGEM A ESTE DESCONTO. ADUZ QUE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES JUNTO AO APLICATIVO MEU INSS, VERIFICOU QUE TRATAVA-SE DE UM SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO JUNTO BANCO REQUERIDO. AFIRMA AINDA QUE FOI CREDITADO VALORES EM SUA CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. E AO FINAL REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, E A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E CONSEQUENTEMENTE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES DESTE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, OS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DESSE CONTRATO, E AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 15.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REQUERER AINDA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUMA, A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO ARGUI PRELIMINARES E REQUER RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimos nº 010015164068 (Id 15587175), discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desses contratos. 2) CONDENAR a parte Requerida a cessar os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora, referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nessa lide, sob pena de aplicação de multa. 3) CONDENAR a parte Requerida a restituir,
em dobro
, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato nº 010015164068 (Id 15587175) discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 3.116,48 (três mil, cento e dezesseis reais, quarenta e oito centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora (TED – Id 15587174). Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. DE FORMA SUBSIDIÁRIA, CASO RESTE SUPERADA A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL, REQUER-SE: QUE SEJA ALTERADA A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NA FORMA EM DOBRO PARA A FORMA SIMPLES; QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA REDUZIDA EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, NO QUE TOCA À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO, EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA. ISSO, POIS, NÃO OBSTANTE A DEMANDA PAUTA-SE NA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE ESTARIA SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SUPOSTO EMPRÉSTIMO QUE NUNCA FORA TOMADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, NO CASO EM APREÇO, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO, HÁ SIM PROVA DE QUE A REQUERENTE/RECORRIDA ANUIU COM O CONTRATO QUE FOI ENCARTADO AOS AUTOS NO ID. 8668151 - Pág. 3/4. EXPLICO. AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS
IN CASU
, OBSERVO QUE HÁ UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE A CONSUMIDORA REALMENTE CELEBROU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO. CONTUDO, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, DIANTE DA RECUSA DA DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES, SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL, NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
”
(GRIFOS NOSSOS), ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE DESEJA PROMOVER O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES (ID. 8667827 - Pág. 3).
DESSARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO CONSIGNADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. NESTA SENDA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE À RECORRIDO, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA (ID. 8668150); ASSIM, COMO DEVERÁ A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE, DEVENDO ESTA OCORRER DE FORMA SIMPLES,
ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ;
POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
DE OUTRO MODO, CONSIDERANDO O PRESENTE JULGAMENTO SOB A ÓTICA DA EQUIDADE, TENHO POR NÃO CONCEDER DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PORQUANTO,
ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A REQUERENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA: (I) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES (SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC), ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA NARRADAS; (II) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS SEUS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.